Tribunal: CARF
Processo: 16062.720092/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720092/2016-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.325 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Embargante
AVIBRÁS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO DE RECURSO DE OFÍCIO.
MATÉRIA
NÃO
AVENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
Acórdão proferido em recurso de ofício não é obrigado a abordar matéria não
aventada pela embargante na impugnação, razão pela qual a falta de
manifestação sobre esse ponto não caracteriza omissão capaz de ensejar
embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos, apenas para corrigir, em relação aos primeiros embargos, o nome da
embargante, que não é a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas a DRF São José dos
Campos/SP.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720092/2016-29
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.325 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720092/2016-29

Relatório

AVIBRÁS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A., pessoa jurídica já qualificada
nos autos, opôs embargos declaratórios em face do Acórdão no 1301-003.000, desta Turma, com
o objetivo de suprir omissões e imprecisão material.
Contra a embargante foram lavrados dois autos de infração, um de IRPJ e outro de
CSLL, ambos exigindo crédito tributário dos anos de 2013 e 2014, e multa isolada pela falta de
recolhimento das estimativas de dezembro de 2013. No polo passivo foram incluídos ainda dois
dirigentes e o acionista controlador.
O lançamento foi parcialmente impugnado, já que a embargante reconheceu
devida a maior parte do crédito referente a 2014, embora contestasse a multa qualificada e a
incidência de juros sobre a multa.
Na parte impugnada, a DRJ – Florianópolis (FNS) deu provimento a todos os
pontos, exceto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. De acordo com essa
decisão, foram considerados insubsistentes os tributos relativos ao ano de 2013, a parcela
remanescente do crédito tributário de 2014 e a multa qualificada. Por fim, foram excluídos do
polo passivo os diretores e o acionista controlador.
A decisão da DRJ, em face do valor do crédito excluído, foi reexaminada pelo
CARF, especificamente por esta Turma, que no Acórdão no 1301-002.655 negou provimento ao
recurso de ofício, encampando a decisão da instância inferior. Portanto, adotou como seu o que
fora decidido pela DRJ.
A unidade de origem, a DRF – São José dos Campos, apresentou embargos,
indicando vários pontos que, a juízo da autoridade fiscal, reclamavam correção.
O despacho de fls. 761 a 771 acusou a intempestividade dos embargos
declaratórios, que por essa razão foram recebidos como embargos inominados, nos pontos
passíveis de serem enquadrados como inexatidão material. Consta do referido despacho:

Intempestivos, portanto, os presentes embargos, no que se refere aos itens que
consubstanciam embargos de declaração. Por ausência de prazo legal, serão
admitidos os itens cujo teor corresponde a embargos inominados. (fl. 762)

Orientando-se por essas balizas, o despacho admitiu um único ponto, que
consistia em um suposto erro de cálculo quanto às multas isoladas.

Considerando que o requerimento demonstrou erro de cálculo existente no
acórdão atacado, admito parcialmente os presentes embargos para que a Turma
Julgadora se pronuncie sobre as alegações do embargante e seus eventuais efeitos
sobre a decisão embargada, relativamente ao item "b" do parágrafo 33 dos
embargos - erro de cálculo -, nos termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF. (fl.
771)
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.325 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720092/2016-29

Os embargos vieram a julgamento e esta Turma, no Acórdão no 1301-003.000,
acompanhando o voto do i. Conselheiro relator, acolheu os embargos, emprestando à decisão
efeito modificativo, para restabelecer as multas isoladas. Eis o acórdão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, e retificar o decidido no acórdão 1301-002.655
para dar provimento parcial ao recurso de ofício e restabelecer a exigência de multas
isoladas referente ao mês de dezembro de 2013. Em votação preliminar, por
unanimidade de votos, por falta de previsão regimental, o colegiado rejeitou o pedido
realizado pelo patrono para que, com base no novo CPC, fosse dada oportunidade de
o contribuinte se manifestar previamente ao julgamento dos embargos em face da
possibilidade de concessão de efeitos infringentes em seu julgamento. (fl. 773)

Tendo em vista a decisão que restabeleceu as multas isoladas, a autuada opôs
embargos declaratórios, que foram admitidos no despacho de fls. 824 a 830, nos seguintes
termos:

2. Omissão: a base de cálculo da multa isolada - IRPJ dez/13
Neste ponto, defende a Embargante que o acórdão, ao restabelecer as multas
isoladas para o mês de dezembro de 2013, teria sido omisso a respeito da necessidade
de ajuste na base de cálculo da penalidade relativa ao IRPJ ou, ainda, teria incorrido
em erro material, ante o fato de a fiscalização ter adotado como base de cálculo para
a imposição da multa isolada o valor de R$ 3.017.286,51 (de IRPJ, multa de 50% de
R$ 1.508.643,26).
Contudo, a interessada alega que houve omissão na decisão, pois o voto
condutor não se manifestou acerca do fato de que antes da formalização dos autos de
infração a empresa informou em sua DCTF de março de 2014 que parte do montante
de IRPJ foi objeto de declarações de compensação (R$ 733.798,00), como
demonstraria a cópia de fls. 557.
Com efeito, verifica-se que não consta do voto vencedor qualquer análise a
respeito dessa alegada compensação, circunstância que exige, ao menos,
manifestação do Colegiado acerca de seu impacto sobre a matéria tributária que foi
restabelecida pela decisão, de sorte que, em relação a este tópico, entendo que assiste
razão à Embargante.
3. Erro material: indicação do sujeito embargante no acórdão ora embargado
Neste derradeiro tópico, aduz a interessada que o acórdão incorreu em erro
material, consistente na equivocada informação de que seria a Fazenda Nacional a
Embargante, quando, de fato, os embargos foram opostos pela Delegacia de São José
dos Campos.
Trata-se, à evidência, de mero lapso, sem consequências ou impacto relevante
em relação ao que restou decidido; contudo, tendo em vista que os presentes
embargos deverão ser apreciados quanto ao tópico acima, entendo ser pertinente que
o Colegiado promova a correta indicação do embargante no acórdão n. 1301-
003.000.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.325 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720092/2016-29

Pelo exposto, e com fulcro no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE
os embargos de declaração interpostos, para que sejam apreciados pelo Colegiado a
omissão e o erro material indicados nos itens 2 e 3 do presente despacho. (fls. 829 e
830)

Com a admissão dos embargos declaratórios, vieram os autos a julgamento.
É o relatório.

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.325 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720092/2016-29

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator

Os embargos ora examinados não se referem ao primeiro acórdão desta Turma (no
1301-002.655), que, em recurso de ofício, reexaminou a decisão da DRJ; mas, sim, ao acórdão
que analisou os embargos da DRF (no 1301-003.000) e, modificando o primeiro acórdão,
restabeleceu as multas isoladas que haviam sido excluídas na decisão de primeira instância (da
DRJ).
Os embargos, na parte admitida, se destinam especificamente:
a) a corrigir a identificação do embargante, que não era a Procuradoria da Fazenda
Nacional, mas a Delegacia da Receita Federal em São José dos Campos/SP; e
b) a apreciar a alegação de que a embargante havia compensado parte do valor
devido a título de estimativa de IRPJ, o que implicaria redução da base de cálculo da multa
isolada.
O primeiro ponto é uma simples inexatidão que, embora não tenha potencial para
impedir que se compreenda a decisão ou seus fundamentos, deve ser retificada, indicando como
embargante a DRF – São José dos Campos.
O segundo ponto já não apresenta a mesma simplicidade do primeiro.
Retrocedendo ao lançamento, percebe-se que a Fiscalização constituiu crédito
tributário de IRPJ e de CSLL, conforme demonstrado abaixo.

ANO BASE 2013
VALOR DO TRIBUTO(R$)
MULTA
IRPJ
358.101,18
150%
CSLL
372.863,40
150%
MULTA ISOLADA - IRPJ
1.508.643,26
50%
MULTA ISOLADA - CSLL
483.113,23
50%
ANO BASE 2014
VALOR DO TRIBUTO(R$)
MULTA
IRPJ
14.433.695,63
150%
CSLL
5.310.529,93
150%

No polo passivo, além de Avibrás Indústria Aeroespacial S.A., foram colocados
dois administradores e o acionista controlador.
Avibrás reconheceu devidos os valores de R$ 13.253.836,84 de IRPJ e
R$ 4.520.318,78 de CSLL, ambos do ano de 2014, afirmando que faria o pagamento dessas
quantias acrescidas da multa de 75%, com as reduções legais. Foi impugnada a parte
remanescente, inclusive a qualificação da multa.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.325 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720092/2016-29

As pessoas físicas arroladas como corresponsáveis pelo pagamento do crédito
tributário também impugnaram o lançamento, questionando em especial a sujeição passiva.
A DRJ – Florianópolis, no Acórdão no 07-039.060, deu provimento aos recursos,
exceto quanto à incidência de juros sobre a multa. Com isso, reduziu a zero a totalidade do
crédito tributário que remanesceu neste processo, já que a incidência de juros de mora
(confirmada pela DRJ) alcançaria tão somente a multa relativa à parte não impugnada, que
àquele altura já estava sendo controlada em outro processo.
A unidade de origem, porém, não resignada, resolveu por via oblíqua impugnar a
decisão, e o fez por meio de embargos declaratórios. Esses, além de intempestivos, traziam
questionamentos que nitidamente extrapolavam a finalidade estreita dos embargados
declaratórios, limitada, como se sabe, a corrigir contradição, omissão ou obscuridade do ato
decisório embargado.
No despacho de admissibilidade, foi reconhecida a intempestividade dos
embargos. Porém, o mesmo despacho identificou, dentre os pontos questionados pela DRF, uma
inexatidão material devida a erro de cálculo relativo às multas isoladas. Sendo assim, a questão
poderia ser suscitada, a qualquer tempo, por meio de embargos inominados, na forma art. 66 do
Regimento Interno do CARF.
Na linha desse entendimento, foram admitidos os embargos apenas para o exame
daquele ponto, sendo parcialmente acolhidos para corrigir o referido erro de cálculo. Assim, esta
Turma, ao examinar a questão, julgou que havia de restabelecer as multas isoladas.
Em face dessa decisão, Avibrás opôs embargos de declaração que foram
admitidos apenas para corrigir a inexatidão material já referida acima (identificação do
embargante), e para suprir a omissão acerca de uma alegada compensação parcial do débito de
estimativa do IRPJ do mês de dezembro de 2013.
A omissão que pode ser suprida por meio de embargos declaratórios é a que se
refere a ponto sobre o qual a decisão tinha de se manifestar, mas não o fez. Em se tratando de
acórdão de recurso de ofício que reforma a decisão de primeira instância, restabelecendo, ainda
que em parte, a exigência fiscal, os pontos que devem ser abordados são aqueles trazidos na
impugnação. É como se o CARF estivesse fazendo uma nova decisão de primeira instância.
Sobre a multa isolada, assim se manifestou a embargante na impugnação:

3.1.1. Multa isolada (IRPJ e CSL) sobre a suposta ausência de recolhimento de
estimativa em dezembro de 2013.
A primeira observação a se fazer quanto a este tópico é uma repetição do que
se colocou no tópico preliminar: se a fiscalização tivesse intimado a impugnante para
prestar esclarecimentos, a presente exigência não teria sido formalizada. Conforme
adiantado no tópico anterior, isto não teria ocorrido se a fiscalização tivesse
procedido a necessária investigação dos fatos, inclusive mediante intimação da
impugnante.
A impugnante é pessoa jurídica sujeita à tributação com base no regime do
lucro real, optante pelo recolhimento de antecipações mensais de IRPJ e CSL. nos
termos no art. 2o da Lei n. 9430.
Ainda segundo a Lei n. 9430, agora em seu art. 6o, a pessoa jurídica é obrigada
a calcular, em 31 de dezembro, o valor do tributo (IRPJ e CSL) eventualmente devido
e, se houver uma parcela restante a ser recolhida, esta pode ser recolhida até o último
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.325 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720092/2016-29

dia do mês de março. Esta parcela é referente ao ajuste anual destes tributos. Veja-se
a redação dos dispositivos comentados:
(...)
Neste contexto, durante o ano de 2013, no desenvolvimento de suas atividades,
a ora impugnante apenas apurou estimativas mensais de IRPJ e CSL no mês de
novembro, as quais foram quitadas com IRRF e CSL retidos na fonte.
No mês seguinte, dezembro de 2013, a impugnante efetuou o cálculo do tributo
devido (ajuste anual), efetuou as deduções decorrentes do IRRF e da CSL retidos na
fonte, e apurou, como valor devido no ajuste anual, o montante de R$ 3.017.286,51 a
título de IRPJ e R$ 966.226.46 a título de CSL, valores estes informados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ 2014 - ano-
calendário 2013).
Veja-se que na Ficha 11 da DIPJ 2014 (ano-calendário 2013 - doe. 01)
referente a dezembro de 2013 foi informado, na linha 13, o valor devido de RS
3.017.286.51. O mesmo valor foi informado na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real - doe. 02), na linha 23. na qual consta o valor do IRPJ
devido relativamente ao ano-calendário de 2013.
Da mesma forma, no que se refere à CSL, a impugnante, na Ficha 16 (doe. 03),
linha 12 relativa ao mês de dezembro, declarou o montante de R$ 966.226,46. Este
mesmo valor foi informado na Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido — doe. 04). na linha 94, na qual consta o valor do IRPJ devido
relativamente ao ano-calendário de 2013.
Não houve, conforme entendeu a fiscalização, estimativa não paga no mês de
dezembro de 2013. Pelo contrário, houve apenas o ajuste final do período, o qual foi
devidamente declarado pela ora impugnante, conforme exposto acima.
Coerentemente a isso tudo, a impugnante declarou, em sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mês de março de 2014, os
valores devidos no ajuste anual de IRPJ e CSL, quais sejam, R$ 3.017.286,51 a
título de IRPJ e R$ 966.226,46 a título de CSL (fls. 37 a 57 dos autos, mais
especificamente às fls. 41 e 54).
Portanto, não restam dúvidas de que os valores declarados pela impugnante
nas Fichas 11 e 16 de sua DIPJ 2014 (ano-calendário 2013) não se referem a
estimativas não pagas, como entendeu a fiscalização, mas aos tributos devidos pela
impugnante ao final do período, quando do ajuste anual, o que se comprova por
toda a documentação juntada, mais precisamente pela DIPJ 2014 (ano-calendário
2013) e pela DCTF do mês de março de 2014.
Diante dos esclarecimentos acima, tem-se que a multa isolada exigida da
impugnante, decorrente da suposta ausência de recolhimento de estimativas de IRPJ e
CSL no mês de dezembro de 2013, deve ser cancelada.(g.n.) (fls. 481 e 482)

Como se vê, a impugnação não fez qualquer referência à compensação de parte do
débito de estimativa. Ao contrário, a alegação é de que não foi apurado débito de estimativa, mas
sim o débito do ajuste anual.
Portanto, o acórdão embargado não poderia ter tratado de qualquer compensação.
Ademais, a compensação, segundo consta dos documentos juntados pela embargante, não foi
formalizada em declaração de compensação (DCOMP), mas teria sido informada na DCTF como
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.325 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720092/2016-29

“outras compensações”. Por fim, pelo que se depreende da petição de embargos, a DCTF foi
apresentada depois de iniciada a ação fiscal.
Portanto, no que concerne à alegada compensação, não há omissão a ser suprida.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher parcialmente os embargos apenas para corrigir, em
relação aos primeiros embargos, o nome da embargante, que não é a Procuradoria da Fazenda
Nacional, mas a DRF São José dos Campos/SP.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital